Tribunal: TJES
Processo: 5009878-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009878-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DERMEVAL ROSSOW e outros
AGRAVADO: ELIZEU TARCILIO MOZER
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 07/02/2023.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009878-93.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DERMEVAL ROSSOW, ALMERINDA BUSS ROSSOW

Advogado do(a) AGRAVANTE: IURY GUIMARAES MARCHESI - ES34682-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: IURY GUIMARAES MARCHESI - ES34682-A
AGRAVADO: ELIZEU TARCILIO MOZER

Advogado do(a) AGRAVADO: GENES TADEU WANDERMUREM - ES4149

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5001645-69.2022.8.08.0045, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão dos atos expropriatórios provenientes da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença nº 0000536-72.2003.8.08.0045.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 3518578).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz dos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Analisando os aludidos preceptivos legais, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência de natureza cautelar na origem, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, os agravantes não demonstraram a probabilidade do direito, considerando a ausência de prova da impenhorabilidade do imóvel rural.

Ademais, não se tem certeza se tal matéria (impenhorabilidade) já foi apreciada no bojo da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença nº 0000536-72.2003.8.08.0045, fato que geraria a preclusão.

De igual forma, não restou demonstrado o perigo de dano, uma vez que o cumprimento de sentença levado a efeito na referida ação monitória ainda se encontra na fase de avaliação do imóvel, afastando o risco de imediata expropriação.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração oposto no ID 3681941.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. Analisando os artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência de natureza cautelar na origem, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, os agravantes não demonstraram a probabilidade do direito, considerando a ausência de prova da impenhorabilidade do imóvel rural. 3. Ademais, não se tem certeza se tal matéria (impenhorabilidade) já foi apreciada no bojo da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença nº 0000536-72.2003.8.08.0045, fato que geraria a preclusão. 4. De igual forma, não restou demonstrado o perigo de dano, uma vez que o cumprimento de sentença levado a efeito na referida ação monitória ainda se encontra na fase de avaliação do imóvel, afastando o risco de imediata expropriação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.